Tribunal: TJBA
Processo: 8029849-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029849-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA LEONOR SUZART MORAES

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, INGRA RODRIGUES ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição, no recurso de apelação, dos argumentos lançados na petição inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que das razões recursais seja possível extrair a intenção de reforma da sentença e a exposição dos fundamentos da irresignação, o que se evidencia.

2. Nos termos das teses firmadas no Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ, o prazo prescricional aplicável às ações que visam ao ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos saques ou valores considerados indevidos.

3. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora teve ciência dos valores depositados em sua conta PASEP em 09/02/2009, por ocasião de sua aposentadoria, momento em que foi realizado o saque integral do saldo, reputado irrisório. Ajuizada a ação somente em 11/03/2022, consumou-se o transcurso do prazo prescricional decenal.

4. A pretensão de responsabilizar a instituição financeira por supostos danos materiais e morais encontra-se fulminada pela prescrição.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8029849-91.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

TEREZA LEONOR SUZART MORAES
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).